Tribunal: TJDFT
Processo: 0704512-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704512-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KUAYRE CHAGAS DE OLIVEIRA BUENO AGRAVADO: CHAFIM CONSULTORIA E COBRANCAS EIRELI, SUELLEN CHAFIM, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DESPACHO Recebo o processo em redistribuição. Á Secretaria da Turma para que promova a alteração do cadastro do processo eletrônico de forma a excluir BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e incluir BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. Após, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre os documentos de IDs 33113418 e 33428366. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator